Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-44.2022.8.26.0050
Classe: Carta Testemunhável / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. Decisão de primeiro grau que negou seguimento ao recurso em sentido estrito. Alegação de que há interesse recursal porquanto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é mais benéfico à recorrente do que o reconhecimento da prescrição executória. Habeas corpus concedido de ofício, para declarar extinta a punibilidade da testemunhante pela prescrição da pretensão

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. Decisão de primeiro grau que negou seguimento ao recurso em sentido estrito. Alegação de que há interesse recursal porquanto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é mais benéfico à recorrente do que o reconhecimento da prescrição executória. Habeas corpus concedido de ofício, para declarar extinta a punibilidade da testemunhante pela prescrição da pretensão punitiva.